Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-70.2025.8.07.0019
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. APLICABILIDADE DO CDC. RECONHECIMENTO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES. AFASTAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE PARCIAL. DANO MATERIAL. INDUZIMENTO A ERRO POR PREPOSTA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. INOPONIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de conhecimento proposta por J. D. M. L. em face da Associação Uzze de Benefícios Mútuos dos Proprietários de Veículos do Brasil, visando à indenização por danos materiais e morais decorrentes de negativa de cobertura e de cobrança abusiva de coparticipação. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) aderiu a plano de proteção veicular oferecido pela recorrida; (ii) ao sofrer colisão automobilística, foi orientada por preposta da associação a não acionar a cobertura do primeiro sinistro, sob o argumento de que isso seria mais oneroso; (iii) confiando na orientação recebida, arcou com o conserto às próprias expensas; (iv) ao ser vítima de segundo sinistro, foi surpreendida com a cobrança em dobro da coparticipação e com a negativa de cobertura, sob o fundamento de que não havia apresentado comprovante de conserto do primeiro evento. Requereu: a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente aos prejuízos sofridos; indenização por danos morais; e a concessão da gratuidade de justiça.

2. O Juízo de origem proferiu sentença que: (a) extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de indenização por danos materiais, com fundamento no art. 485, V, do CPC, por entender que a matéria já havia sido resolvida por sentença homologatória de acordo nos autos no 0700983-55.2025.8.07.0019, na qual a recorrente outorgou plena quitação; (b) julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que a cobrança em dobro da coparticipação encontrava amparo na cláusula 10.12 do regulamento da associação, afastando, assim, a ilicitude da conduta da recorrida.

3. A recorrente se insurge alegando, em síntese: inexistência de coisa julgada, pois o acordo anterior foi celebrado com o causador do sinistro (pessoa física), sem participação da associação, ausente, portanto, a identidade de partes exigida pelos arts. 337, § 2o, e 506 do CPC; a sentença deixou de considerar que a ausência do comprovante de conserto decorreu de expressa orientação de preposta da recorrida, configurando induzimento a erro, má prestação de serviço e violação ao dever de informação (arts. 6o, III, e 14 do CDC); a cláusula 10.12 é abusiva, pois permite multiplicação ilimitada de coparticipação sem relação com o novo sinistro; e a negativa indevida de cobertura, somada à desinformação deliberada, configura dano moral in re ipsa.

4. Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pela manutenção integral da sentença. Suscitou, em sede preliminar, a inaplicabilidade do CDC à relação jurídica, por se tratar de associação sem fins lucrativos. No mérito, sustentou: (i) a existência de coisa julgada, dado que a recorrente celebrou acordo com quitação ampla nos autos conexos; (ii) a licitude da cobrança em dobro, amparada na cláusula 10.12 do regulamento; e (iii) a ausência de conduta ilícita e de dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

5. As questões em discussão consistem em verificar: se o CDC é aplicável à relação jurídica entre a recorrente e a associação de proteção veicular; se a extinção do pedido de danos materiais por coisa julgada é juridicamente sustentável, diante da diversidade de partes entre os dois processos; se a orientação prestada por preposta da recorrida constitui vício de informação apto a responsabilizá-la pelos danos materiais suportados pela recorrente; e se a negativa de cobertura e a cobrança abusiva de coparticipação configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

6. Defere-se a gratuidade de justiça requerida pela recorrente, com base na carteira de trabalho digital juntada sob o ID 78294457, que atesta salário mensal de recepcionista no valor de R$ 1.188,00, presumindo-se a impossibilidade de a recorrente arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.

7. Rejeita-se, de plano, a arguição da ré de inaplicabilidade do CDC. O serviço prestado pela ré — proteção veicular com cobertura de riscos predeterminados mediante cobrança de taxas — reveste-se de nítida característica securitária, enquadrando-se nos conceitos de fornecedor (art. 3o, § 2o, do CDC) e consumidor (art. 2o do CDC), independentemente de a associação não ostentar fins lucrativos formais. Nesse sentido, o entendimento desta Primeira Turma Recursal é unânime e reiterado. A título exemplificativo, citam-se os Acórdãos 2059460 (j. 28/10/2025), 2029659 (j. 07/08/2025) e 2047658 (j. 24/09/2025), todos da Primeira Turma Recursal do TJDFT, nos quais se assentou que "(...) a associação que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados, encontra-se inserida nos conceitos de fornecedor e consumidor nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90". Tal entendimento encontra suporte também nas Turmas Cíveis do TJDFT (Acórdãos 1280718, 1108557, 1070688 e 1375082). Nesse contexto, a tese recursal da ré não encontra amparo em nenhum precedente desta Turma e deve ser rejeitada.

8. A sentença extinguiu o pedido de danos materiais ao fundamento de que a recorrente teria outorgado quitação ampla nos autos no 0700983-55.2025.8.07.0019. O raciocínio não se sustenta. O instituto da coisa julgada pressupõe a tríplice identidade prevista no art. 337, § 2o, do CPC — mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Seu limite subjetivo está expressamente delimitado pelo art. 506 do mesmo diploma: a sentença faz coisa julgada apenas entre as partes as quais é dada.

9. No caso, o acordo homologado nos autos conexos foi celebrado exclusivamente entre a recorrente e A. B. F., causador direto do sinistro. A recorrida — Associação Uzze — não integrou aquela relação processual em nenhum momento. A ausência do pressuposto subjetivo é, por si só, suficiente para afastar a coisa julgada.

10. Acresce-se que as causas de pedir são materialmente distintas: a ação anterior fundou-se na responsabilidade civil extracontratual do causador do dano (arts. 186 e 927 do CC); a presente ação funda-se na responsabilidade contratual da associação por má prestação de serviço e cobrança abusiva (arts. 14 e 51 do CDC). O mesmo evento (colisão) pode ensejar pretensões autônomas contra sujeitos distintos, sem que a composição de uma esgote o alcance da outra. A extinção sem resolução do mérito, nessas circunstâncias, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF) e deve ser anulada, devendo o mérito do pedido material ser apreciado por esta Turma, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.

11. A controvérsia sobre os danos materiais deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo.

12. O art. 6o, III, do CDC erige o direito à informação clara e adequada como direito básico do consumidor. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados por defeitos na prestação, respondendo solidariamente pelos atos de seus prepostos (art. 34 do CDC). A boa-fé objetiva, positivada no art. 4o, III, do CDC e no art. 422 do CC, veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

13. Os autos revelam cadeia causal inequívoca: (i) preposta da recorrida orientou a recorrente a não acionar a cobertura do primeiro sinistro, sob o argumento de que seria mais oneroso — fato narrado de forma coerente na inicial, comprovado documentalmente no id. 78294301 e não impugnado pela ré; (ii) a recorrente, confiando na orientação de quem representava a associação, custeou o conserto às próprias expensas e, consequentemente, não obteve o comprovante de reparo exigido pelo contrato; (iii) no segundo sinistro, a recorrida utilizou exatamente a ausência desse comprovante — ausência que ela própria induziu — como fundamento para cobrar coparticipação em dobro e negar a cobertura.

14. Esse encadeamento revela violação simultânea a três planos normativos: (a) ao dever de informação (art. 6o, III, do CDC), pois a orientação da preposta desinformou a consumidora sobre as consequências contratuais de não acionar a cobertura; (b) ao fato do serviço (art. 14 do CDC), pois a associação é objetivamente responsável pelo ato de sua preposta; e (c) à boa-fé objetiva, na modalidade venire contra factum proprium, pois a recorrida criou o óbice contratual que posteriormente opôs à consumidora — conduta que o STJ coíbe de forma reiterada (REsp 1.868.632/SP; REsp 1.634.785/SP).

15. A sentença de origem afastou essa análise sob o fundamento de que a recorrente deveria ter lido o contrato de 92 páginas redigido em linguagem técnica. O fundamento não se sustenta. O STJ, no REsp 1.837.434/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/12/2019), assentou que o consumidor tem direito não apenas à clareza física das cláusulas limitativas, mas à clareza semântica — a compreender suas reais consequências. Cláusulas obscuras ou tecnicamente complexas, inseridas em contratos extensos, são inoponíveis ao consumidor hipossuficiente em termos informacionais. No mesmo sentido, o Acórdão 1780179 do TJDFT (Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 31/10/2023) reconheceu a nulidade contratual e o dever de reparar em situação análoga, na qual informações prestadas por preposta contrariavam os termos do contrato.

16. Reconhecida a falha na prestação do serviço e o nexo causal com o prejuízo material sofrido — consistente nos gastos com o conserto do veículo que deveriam ter sido cobertos pela associação —, é devida a indenização por danos materiais. O valor será apurado segundo os documentos juntados à inicial (notas fiscais e comprovantes de pagamento, IDs 78294410 e 78294411), correspondendo aos prejuízos comprovados e diretamente relacionados à negativa indevida de cobertura.

17. O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento. A jurisprudência desta Turma Recursal e do STJ é assente no sentido de que o dano moral não decorre automaticamente do inadimplemento contratual, exigindo-se a demonstração de ofensa a direito de personalidade ou de situação concreta que ultrapasse os limites do mero dissabor e do aborrecimento ordinário inerente às relações contratuais (STJ, REsp 1.837.434/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/12/2019).

18. No caso concreto, a conduta ilícita da recorrida — induzimento a erro e negativa indevida de cobertura — foi suficientemente endereçada pelo reconhecimento dos danos materiais. Não há nos autos prova de que a recorrente tenha sofrido abalo psíquico, exposição vexatória, constrangimento perante terceiros ou violação a direito de personalidade que justifique a compensação extrapatrimonial autônoma. A frustração com o descumprimento contratual, ainda que causado por conduta reprovável do fornecedor, insere-se no campo do inadimplemento com consequências patrimoniais já reparadas, não alcançando a esfera extrapatrimonial de forma juridicamente relevante.

19. Nesse ponto, a sentença de origem, ainda que por fundamento diverso, chegou à conclusão acertada. Nega-se, portanto, provimento ao recurso no tocante ao pedido de indenização por danos morais, mantendo-se a improcedência desse capítulo.

20. A sentença recorrida deve ser parcialmente reformada: (i) anulada no capítulo relativo aos danos materiais, afastando-se a extinção sem resolução do mérito, com o consequente julgamento do pedido nesta instância, reconhecendo-se a responsabilidade da recorrida e condenando-a à indenização correspondente, deduzido o valor do pagamento realizado pelo terceiro causador direto do dano (autos no 0700983-55.2025.8.07.0019), a ser verificado após liquidação do montante, a fim de evitar o enriquecimento ilícito; e (ii) mantida no capítulo dos danos morais, por ausência de prova de abalo extrapatrimonial juridicamente relevante.

IV. Dispositivo

21. Ante o exposto, DEFERE-SE a gratuidade de justiça à recorrente, com base na declaração de hipossuficiência apresentada sob o ID 78294457. REJEITA-SE a preliminar de inaplicabilidade do CDC suscitada pela recorrida.

22. CONHECE-SE do recurso inominado para DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos seguintes termos: ANULAR a sentença no capítulo que extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de indenização por danos materiais (art. 485, V, do CPC), por ausência dos pressupostos legais da coisa julgada (arts. 337, § 2o, e 506 do CPC), e, julgando o mérito nesta instância (art. 1.013, § 3o, I, do CPC) para CONDENAR a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente aos valores comprovados nos IDs 78294410, 78294411, deduzido o valor do pagamento realizado pelo terceiro causador direto do dano (autos no 0700983-55.2025.8.07.0019), a ser verificado após liquidação do montante, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

23. NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso no tocante ao pedido de indenização por danos morais, mantendo-se a improcedência desse capítulo pelos fundamentos expostos no item E supra.

24. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista que ausência de recorrente integralmente vencido.